Tribunal: TJMT
Processo: 1077791-08.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1077791-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEXANDRE NEVES DUARTE - CPF: 022.127.181-36 (RECORRENTE), RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO), TELMA NEVES BOMFIM - CPF: 229.298.941-72 (RECORRENTE), ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0014-22 (RECORRIDO), ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - CPF: 165.802.398-67 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT R INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.914/0001-34 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1077791-08.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1077791-08.2024.8.11.0001

Embargante:

Elevadores Atlas Schindler Ltda
.

Embargados:
Alexandre Neves Duarte e Telma Neves Bomfim

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela empresa e manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no acórdão recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão recorrido padece dos vícios de omissão ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração, pois a fundamentação apresentada é clara e suficiente para sustentar a decisão colegiada.

4.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício apto a ser sanado por embargos de declaração, tratando-se de tentativa indevida de rediscussão da matéria já decidida.

5.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão com base em elementos suficientes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil impede o acolhimento de embargos de declaração, ainda que a parte demonstre inconformismo com o resultado do julgamento.

2.

A mera divergência quanto ao conteúdo da decisão não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

O uso protelatório dos embargos autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos. 1.022, I e II; 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, RJTJSP, v. 115, p. 207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1077791-08.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1077791-08.2024.8.11.0001

Embargante:

Elevadores Atlas Schindler Ltda
.

Embargados:
Alexandre Neves Duarte e Telma Neves Bomfi

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Elevadores Atlas Schindler Ltda
.

Ação:
de Reparação por Danos Morais.

Origem
: 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id.

274552900
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as empresas requeridas ao pagamento de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

a cada um dos autores a título de indenização por dano moral
.

Acórdão
(Id. 282687378): conheceu do recurso interposto

por
Elevadores Atlas Schindler Ltda
.

e negou–lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 284138889):

o embargante alega que existem omissão e obscuridade no acórdão, quanto as provas apresentadas.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1077791-08.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1077791-08.2024.8.11.0001

Embargante:

Elevadores Atlas Schindler Ltda
.

Embargados:
Alexandre Neves Duarte e Telma Neves Bomfi

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025